Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc... A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida pelo Colegiado e transitou em julgado. Intime-se a Impetrante para recolhimento das custas finais, consoante Certidão de id. 35651627, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito exequendo. Por fim, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília, 25 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator